Tribunal: TJMT
Processo: 1026038-67.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026038-67.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE - CPF: 061.385.591-42 (RECORRIDO), MARINEZ RODRIGUES MACEDO - CPF: 914.547.515-68 (ADVOGADO), CRISTIANE ROCHA FREITAS - CPF: 810.508.445-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO INCOMPATÍVEL. COBRANÇA PARCIALMENTE INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de consumo, reconhecendo a inexigibilidade de débitos referentes às faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2024, determinando o refaturamento com base na média de consumo real dos seis meses anteriores, condenando a parte ré à devolução dos valores pagos indevidamente (R$ 801,78) e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores cobrados nas faturas de setembro e outubro de 2024 são devidos, à luz do histórico de consumo; e (ii) estabelecer se a cobrança impugnada caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da prestadora demonstrar a regularidade do serviço prestado.

4.

A análise do histórico de consumo evidencia que a fatura de setembro de 2024, no valor de R$ 235,49, não representa acréscimo incompatível com a evolução do consumo da unidade e, por isso, é considerada válida e exigível.

5.

A fatura de outubro de 2024, no valor de R$ 566,29, apresenta elevação isolada e expressiva em relação ao padrão anterior, não justificada pela concessionária, o que autoriza o refaturamento com base na média dos seis meses precedentes.

6.

A cobrança indevida isolada, desacompanhada de medidas como interrupção do fornecimento, negativação ou outro abalo concreto à esfera pessoal da consumidora, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026038-67.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Maria Amanda Alves de Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 566,29 (quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) e R$ 235,49 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), reconhecendo que os valores são indevidos;

b) DETERMINAR que a parte ré proceda ao refaturamento das contas de setembro e outubro de 2024, tomando por base a média do consumo real dos seis meses anteriores;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente data e acrescido de juros de mora segundo a taxa legal contados da citação;

d) CONDENAR a parte ré à restituição integral do valor indevidamente cobrado e pago, no valor total de R$ 801,78 (oitocentos e um reais e setenta e oito centavos) - ID 174394592, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do pagamento e juros de mora segundo a taxa legal contados da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que as faturas foram geradas com base em leitura real do medidor instalado e que os valores cobrados refletem o consumo efetivo da unidade. Alegou que não houve falha na prestação do serviço, tampouco inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, interrupção do fornecimento ou constrangimento apto a ensejar reparação por danos morais. Defende o exercício regular de direito e pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação indenizatória.

Na petição inicial, a autora afirma que reside sozinha e que, historicamente, suas faturas de energia elétrica variavam entre R$ 83,00 e R$ 115,00. Menciona que, nos meses de setembro e outubro de 2024, recebeu cobranças nos valores de R$ 235,49 e R$ 566,29, que considerou incompatíveis com seu perfil de consumo. Alega que com receio de ter a energia suspensa efetuou o pagamento integral das quantias discutidas (R$ 801,78). Pleiteia o refaturamento das contas com base na média de consumo dos meses anteriores e a condenação por danos morais.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A empresa não juntou o histórico de consumo da unidade, sendo que pelo histórico de contas é possível constatar que somente a fatura referente a outubro/2024 foge do padrão de consumo, conforme imagem abaixo destacada:

Esse histórico demonstra que, até agosto de 2024, as faturas da autora oscilavam em torno de R$ 83,00 a R$ 115,00. Em setembro de 2024, houve elevação para R$ 235,49, e em outubro para R$ 566,29. No entanto, verifica-se que faturas subsequentes, que não foram impugnadas judicialmente, apresentaram valores até superiores ao primeiro montante questionado, como R$ 391,54 (novembro), R$ 308,62 (dezembro) e R$ 230,99 (janeiro/2025).

Tais valores demonstram que a fatura de setembro/2024 não pode ser considerada excepcional ou abusiva, sendo compatível com o perfil de consumo evolutivo da unidade, de modo que não subsiste fundamento para o refaturamento ou devolução do valor correspondente a R$ 235,49.

Dessa forma, restringe-se a controvérsia à fatura de outubro/2024 (R$ 566,29), que, por representar acréscimo mais expressivo e isolado, pode justificar a manutenção do refaturamento com base na média dos meses anteriores, sem extensão à fatura do mês anterior, que permanece devida.

Por outro lado, embora a situação exposta na inicial possa ter causado à Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto não houve comprovação de dano ou lesão a sua personalidade.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não havendo provas de reclamação administrativa, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reconheço a regularidade e exigibilidade da fatura de R$ 235,49, bem como
afasto a condenação a título de dano moral. Mantenho a sentença quanto ao refaturamento da fatura de outubro/2024, no valor de R$ 566,29 e a devolução do montante, conforme fixado na sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025